Tribunal: TJDFT
Processo: 0702510-85.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Ementa. Direito administrativo. Recurso inominado. Ação de obrigação de fazer. Auxílio-transporte. Trajeto interestadual. Indeferimento administrativo. Fiscalização da administração pública. Desprovimento.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado objetivando a reforma de sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais de pagamento do auxílio transporte, que segundo a autora, perfazia a quantia de R$ 25.226,97 (vinte e cinco mil duzentos e vinte e seis reais e noventa e sete centavos).
2. Em suas razões recursais (ID 63379428), a autora, ora recorrente, narra que que o Requerido começou a exigir os comprovantes de compra de passagem para o ressarcimento do auxílio transporte e desde então ela não recebe o auxílio transporte nos termos da lei, que determina o pagamento por plantão. Afirma que foi informada de que seu benefício foi suprimido, pois o intervalo entre plantões é tempo insuficiente pra o deslocamento da residência para o trabalho e vice-versa. Defende que a Lei Complementar 840/2011 prevê que a concessão do auxílio-transporte fica condicionada apenas à apresentação de declaração, firmada pelo servidor de que realiza despesas com transporte coletivo e que as informações constantes dessa declaração presumir-se-ão verdadeiras, nada tratando a respeito da necessidade de demonstração mensal dos gastos efetivados para o deslocamento. Argumenta que é claramente abusiva a Decisão administrativa, uma vez que a Recorrente permanece no local de trabalho, em seu horário de folga, para cumprir uma sequência de quatro ou mais plantões de forma pontual, diante da instabilidade no serviço público de transporte, não devendo ser punida, e sofrer exigências que excedem o que a Lei determina. Ao final, requer o conhecimento e provimento do presente recurso para fins de reformar integralmente a sentença recorrida e julgar integralmente procedentes os pedidos formulados na inicial.
3. Custas e preparo recolhidos.
4. Contrarrazões no ID. 63379431, nas quais o recorrido expõe que a Secretaria de Estado de Saúde esclarece que a parte autora não tem o direito de receber o auxílio-transporte nos intervalos dos plantões de trabalho. Afirma que foi realizada auditoria (folhas de ponto 126607180 e registros de pontos da autora), verificando-se que é impossível a autora percorrer o trajeto de ida e volta de residência até o local de trabalho, de cerca de 170 km, nos intervalos dos plantões. Destaca que o auxílio-transporte tem natureza indenizatória, sendo destinado ao custeio parcial das despesas realizadas pelo(a) servidor(a) nos deslocamentos diários, inclusive interestadual, entre a residência e o local de trabalho, de modo que o seu pagamento está condicionado à escala do servidor, que deverá corresponder de forma real aos dias trabalhados por este, sem prejuízos de ajustes e compensações pecuniárias posteriores, caso se observem divergências entre o deslocamento programado e o efetivamente concretizado. Conclui que se o(a) servidor(a) não realiza qualquer despesa com transporte coletivo para ir trabalhar, não faz jus ao recebimento da parcela vindicada, independentemente dos seus motivos e do local onde reside, cabendo ao Distrito Federal, no legítimo exercício do seu poder-dever de autotutela, deixar de pagá-la assim que detectar qualquer irregularidade na sua concessão (artigo 53 da Lei Federal 9.784/1991). Impugna os cálculos realizados pela parte autora e, ao fim, requer o não provimento do recurso.
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em saber se a autora faz jus ao recebimento de auxílio transporte.
III. Razões de decidir
6. A Lei Complementar Distrital n. 840/2011, em seu art. 107, estipula que o auxílio-transporte é parcela indenizatória concedida pela Administração Direta do Distrito Federal com a finalidade de custear parcialmente as despesas realizadas com transporte coletivo, inclusive interestadual, nos deslocamentos dos servidores de sua residência para o local de trabalho e vice-versa, no início e no fim da jornada de trabalho.
7. O diploma supramencionado (LC 840/2011) dispõe no artigo 110, ainda, que a concessão do auxílio-transporte fica condicionada à apresentação de declaração, firmada pelo próprio servidor, de que realiza despesas com transporte coletivo, nos termos do art. 107 (no início e no fim da jornada de trabalho), mas ressalva a possibilidade de fiscalização da administração pública.
8. No presente caso, a Administração Pública verificou a impossibilidade de deslocamento da autora de ida e volta para sua casa entre os plantões, diante da distância (cerca de 170 Km) e tempo estimado da viagem (cerca de 3 horas).
9. A ausência de deslocamento para sua casa entre os plantões não é infirmada pela autora, que argumenta que “permanece no local de trabalho, em seu horário de folga, para cumprir uma sequência de quatro ou mais plantões de forma pontual, diante da instabilidade no serviço público de transporte, não devendo ser punida, e sofrer exigências que excedem o que a Lei determina”.
10. Como visto, o auxilio transporte é verba de caráter indenizatório e, por isso, não deve gerar vantagem patrimonial, servindo apenas para recompor gastos que o funcionário público teve de realizar para o desempenho da função que exerce, de modo que, se a autora não realiza o deslocamento para sua casa entre os plantões, resta incabível o pagamento da verba pleiteada.
11. Nesse sentido, colhe-se o seguinte julgado dessa Turma Recursal: “(...) 8. A Lei Complementar Distrital n. 840/2011, em seu art. 107, estipula que o auxílio-transporte é parcela indenizatória concedida pela Administração Direta do Distrito Federal com a finalidade de custear parcialmente as despesas realizadas com transporte coletivo, inclusive interestadual, nos deslocamentos dos servidores de sua residência para o local de trabalho e vice-versa, no início e no fim da jornada de trabalho. (...) 11. O diploma supramencionado (LC 840/2011) dispõe no artigo 110 que a concessão do auxílio-transporte fica condicionada à apresentação de declaração, firmada pelo próprio servidor, de que realiza despesas com transporte coletivo, nos termos do art. 107 (no início e no fim da jornada de trabalho), mas ressalva a possibilidade de fiscalização da administração pública. (...) 13. O auxilio transporte é verba de caráter indenizatório e, por isso, não deve gerar vantagem patrimonial, serve apenas para recompor gastos que o contratado teve de realizar para o desempenho da função que exerce. 14. Assim, caberia ao autor comprovar o fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC/15, mas não cumpriu com seu ônus probatório. Os documentos trazidos aos autos no ID. 53127987 comprovam tão somente a disponibilidade do trajeto Arinos/MG para Brasília/DF, mas não o contrário. 15. Sendo assim, não há como acolher o pedido do recorrente(...) (Acórdão 1839113, 07310143820238070016, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 26/3/2024, publicado no DJE: 11/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada).
12. Desse modo, não há como acolher o pedido do recorrente, motivo pelo qual a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.
V. Dispositivo e tese
13. Recurso inominado conhecido e desprovido. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (vinte por cento) do valor atualizado da causa. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Tese de julgamento: “O auxilio transporte é verba de caráter indenizatório e, por isso, não deve gerar vantagem patrimonial, servindo apenas para recompor gastos que o contratado teve de realizar para o desempenho da função que exerce”.
_________
Dispositivo relevante citado: Lei Complementar Distrital n. 840/2011, arts. 107 e 110.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1839113, 07310143820238070016, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 26/3/2024.